Tribunal: TJES
Processo: 0000897-08.2015.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000897-08.2015.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDEMIR ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000897-08.2015.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDEMIR ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JARIH MITRI EL FERZOLI - ES13979-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL.
PROCESSO PENAL. FURTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DIREITO AO INTERROGATÓRIO.

AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. Embora intimado para
audiência de instrução e julgamento, o réu deixou de comparecer ao ato e a defesa técnica, uma vez consultada, registrou a ausência de prejuízo ao denunciado, anuindo para oitiva das testemunhas sem a presença do recorrente.

2.
A não realização do interrogatório do acusado consiste em nulidade relativa, a ser alegada em momento oportuno, sob pena de preclusão.

3.
Havendo prova oral e material suficientes ao reconhecimento da prática do furto, mantém-se a condenação.

4.
A concessão da assistência judiciária gratuita poderá ser concedida pelo juízo da execução, a quem incumbe a análise da condição de miserabilidade do réu.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000897-08.2015.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDEMIR ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JARIH MITRI EL FERZOLI - ES13979-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Claudemir Alves da Silva
interpôs apelação contra a sentença prolatada pelo juízo da Vara única de Montanha, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 155, caput do CP
,

condenando-o à pena de
2 anos e 6 meses de reclusão e 30 dias-multa
, em regime inicial aberto.

Preliminarmente, o apelante aduz a existência de nulidade ante o cerceamento de defesa, ao argumento de que não lhe teria sido oportunizado o
direito ao interrogatório
, tendo sido deflagrada a oitiva das testemunhas sem sua presença.
A tese, contudo, é absolutamente descabida.

Embora intimado para
audiência de instrução e julgamento (fl. 62/63),
o réu deixou de comparecer ao ato (termo de audiência à fl. 64
) e a defesa técnica, uma vez consultada, registrou a
ausência de prejuízo ao denunciado
,
anuindo para oitiva das testemunhas sem a presença do recorrente
.

Para além disso, a referida nulidade não foi sequer ventilada nas apelações finais – o que induza preclusão da arguição – e defesa
não anota nenhum prejuízo derivado da ausência do réu no ato praticado
.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE. CONCESSÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. NULIDADE RELATIVA. NÃO ALEGAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se conhece de impetração substitutiva de agravo regimental, conforme remansosa jurisprudência da Suprema Corte, ressalvadas as excepcionais hipóteses de concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 2. A não realização do interrogatório do acusado consiste em nulidade relativa, a ser alegada em momento oportuno, sob pena de preclusão. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STF; HC-AgR 221.919; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; Julg. 27/03/2023; DJE 10/04/2023) (destacamos)

Por conseguinte,
rejeito a preliminar
suscitada.

Subsidiariamente, o recorrente pugna pela absolvição.
O recurso, contudo, não merece provimento.

De acordo com a
peça vestibular
:

“no dia 18 de julho de 2015, o denunciado CLAUDEMIR ALVES DA SILVA, mediante destruição de obstáculo, e, através de escalada, subtraiu para si ou para outrem, diversos objetos na residência da vítima Deldina Maria da Cruz, situada a Rua Camata, n° 91, centro, nesta Cidade, conforme auto de apreensão de fis. 17/18.

Consta ainda que, no dia e local acima mencionados, o ora denunciado pulou o muro da residência e arrombou a porta da casa da vítima, e de lá subtraiu diversos objetos da vítima, dentre eles, estão 01 (uma) TV 14', 01 (uma) botija de gás e R$1 .600,00 (mil e seiscentos reais) em espécie. Ato contínuo, após a referida subtração, o ora denunciado procurou uma adolescente de nome Ramirane Santos Bernardo, e entregou para a mesma a quantia de R$300,00 (trezentos reais), quantia que fazia parte do produto do crime em tela.”

Ao contrário do sustenta o recorrente, a materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo
auto de apreensão
da
res furtiva
(folhas 22-23) e
auto de entrega
(folha 24). Quanto à autoria, os
depoimentos do policial militar participante da diligência
, bem como as
declarações da vítima
, prestadas perante a autoridade policial,
atestam a veracidade dos fatos narrados pelo órgão acusatório
.

O
policial militar
Mauricio Corsini Oliveira
, tanto na esfera inquisitorial (fl. 20) quanto em juízo (fl. 65) confirmou os fatos conforme a exordial acusatória. Inquirido, disse que ao ser acionado pelo serviço de inteligência, realizou buscas na região, localizando o réu e sua esposa Ramirane, os quais confessaram a prática delitiva e a utilização da quantia subtraída para aquisição de drogas e dois aparelhos telefônicos
.
Vejamos ainda, o que disse em juízo (fl. 65):

"que segundo a vítima ela estava viajando no dia em que Claudemir Alves da Silva praticou o furto em sua residência; que ele teria escalado o muro da casa da vítima de cerca de 3 metros, destruiu a porta e na primeira viagem ele se apossou de uma televisão de 14 polegadas e depois de esconder a televisão, e em conjunto com a adolescente Ramirane retornou a casa da vítima com o objetivo de extrair a botija de gás; que ao remover o fogão, o denunciado encontrou R$ 1.600,00 atrás do fogão; que com isso ele subtraiu a televisão, a botija de gás e o dinheiro no valor de R$ 1.600,00; que a vítima que é aposentada declarou que tinha o costume de guardar o dinheiro de sua aposentadoria atrás do fogão; que ele foi localizado, detido e confessou com detalhes todos os fatos narrados na denuncia; que a botiia e a televisão foram localizados; que ele teria enterrado a televisão e guardado a botija em um mato; que os R$ 1.600,00 ele torrou tudo com droga, segundo ele; que o acusado na época disse que comprou 10 pedras de crack no bairro Alto Fundão, mas descontente com a qualidade partiu para Pinheiros e lá comprou droga da boa; que com o dinheiro ele comprou 02 celulares, um aparelho DVD para usar na televisão e várias peças de roupas; que Claudemir já é conhecido da polícia por praticar diversos furtos; que os delitos praticados são pequenos, normalmente de furtos pequenos. que Claudemir é conhecido como "Dezinho"."(fl. 65)

A mesma versão foi apresentada pelo
PM Retano Pinheiro Camargos (fl. 18)
, o qual produziu a versão de Maurício, notadamente quanto à dinâmica das investigações que culminaram a prisão do recorrente.

A vítima Deldina Maria da Cruz (fl. 17) não presenciou os fatos, mas registrou a prática da subtração.

“afirma arrombamento da porta de cozinha durante ausência de sua unidade domiciliar situada no bairro Centro do município de Montanha, ES, na madrugada de 16/0612015 por elementos agora identificados por prenomes RAMIRANE e CLAUDEMIR, tendo sido dela subtraídos: dinheiro em espécie, valor total de R$ 1.650,00, uma botija incluindo registro e uma teve usada

Não há que se falar, portanto, em ausência de provas para a condenação
.

No que tange a concessão
da assistência judiciária gratuita
, essa poderá ser concedida pelo
juízo da execução
, a quem incumbe a análise da condição de miserabilidade do réu.

Pelo exposto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

Condeno o Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários em favor do defensor dativo pela atuação na fase recursal, os quais fixo em R$700,00 (setecentos reais)
, com fulcro na tabela profissional elaborada pela OAB/ES e os critérios previstos no artigo 85 do NCPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.